Tribunal: TJSP
Processo: 1007161-69.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM. Intermediação para a venda de imóvel. Celebração de compromisso de compra e venda. Negócio comprovadamente realizado em razão da participação dos autores. Proficuidade na aproximação das partes. Comissão de corretagem devida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.